Tribunal: STF
Processo: ARE 1336383
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO E DE HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). ACIDENTE DE TRABALHO. QUEDA DE ALTURA. PARAPLEGIA. PACIENTE MANTIDO INADEQUADAMENTE EM TÁBUA RÍGIDA UTILIZADA PELO SIATE ATÉ A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ARTRODESE. DESENVOLVIMENTO PRECOCE DE ÚLCERA POR PRESSÃO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO VERIFICADAS. CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS RECORRIDOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE, NO CASO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DA DECISÃO SANEADORA. MATÉRIA PRECLUSA. DANO MORAL. PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA. DANO “IN RE IPSA”. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DANO ESTÉTICO. EXISTÊNCIA DE CICATRIZ DE GRANDE PROPORÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
    a) De acordo com o Supremo Tribunal Federal, “a qualificação do tipo de responsabilidade imputável ao Estado, se objetiva ou subjetiva, constitui circunstância de menor relevo quando as instâncias ordinárias demonstram, com base no acervo probatório, que a inoperância estatal injustificada foi condição decisiva para a produção do resultado danoso. Precedentes: RE 237561, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 05.04.2002; RE 283989, rel. min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 13.09.2002” (STF, AI 600652 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 04/10/2011).
    b) “(...) 2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, firmada no sentido de que o município possui legitimidade passiva nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária. Precedentes: AgRg no AREsp 836.811/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 22/3/2016; REsp 1.388.822/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/6/2014, DJe 1º/7/2014 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido” (STJ, REsp 1702234/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017).
    c) A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos hospitais privados credenciados no Sistema Único de Saúde (SUS) não é pacífica na doutrina e na jurisprudência. Contudo, na hipótese, entendeu-se na decisão saneadora pela sua incidência e, como dessa decisão não houve interposição de recurso – o que torna a matéria preclusa - não há outra solução que não reconhecer a responsabilidade objetiva, também, do hospital.
    d) Demonstrado o nexo de causalidade entre a demora em retirar o recorrente da prancha rígida utilizada pelo SIATE (conduta omissiva do hospital) e o desenvolvimento precoce e evitável da úlcera por pressão (dano), é de se reconhecer a responsabilidade civil dos recorridos porquanto objetiva e ausentes quaisquer das excludentes.
    e) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, autoriza-se a presunção de ocorrência do dano moral quando o prejuízo ultrapassa a esfera patrimonial e atinge a personalidade do agente, tal como no caso, em que verificada ofensa à integridade física da vítima.
    f) É de se reconhecer o direito de reparação por dano estético pois demonstrada a modificação na aparência externa da parte autora.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No que tange à responsabilidade civil do Município, tem-se nas palavras de Marçal Justen Filho que “a responsabilidade civil do Estado consiste no dever de indenizar os danos materiais e morais sofridos por terceiros em virtude de ação ou omissão antijurídica imputável ao Estado” (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 13. ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2018. p. 1.283).
    Nos dias atuais, parece não haver dúvida sobre o dever do Estado de indenizar os danos por ele causados aos particulares. Para que se chegasse a essa conclusão, contudo, houve uma longa evolução histórica, que partiu da absoluta irresponsabilidade.
    Como explica Matheus Carvalho, inicialmente vigorava a tese da irresponsabilidade estatal, baseada na premissa de que “o rei nunca errava”, bem como na ideia da personificação divina do monarca.
    Na sequência, passou-se a admitir a responsabilidade estatal em casos específicos, desde que houvesse previsão legal para tanto. Segundo o autor, as discussões que deram início a essa nova fase decorreram do atropelamento de uma criança por um trem na França.
    Posteriormente, admitiu-se a responsabilidade subjetiva, fora das hipóteses de expressa previsão legal, quando evidenciada a conduta estatal, o dano, o nexo de causalidade e o elemento subjetivo, vale dizer, a culpa (negligência, imprudência ou imperícia) ou o dolo (vontade ou assunção do risco conhecido) do agente. Nessa fase, como explica o autor, a responsabilização do Estado ocorria nos moldes do Direito Civil.
    Na sequência, a fim de ampliar as garantias do cidadão, diante da dificuldade de comprovação da intenção do agente público, adotou-se a Teoria da Culpa do Serviço (“faute du service”), segundo a qual basta a comprovação da má prestação ou ineficiência do serviço público, sem a necessidade de indicação do agente causador do dano. Fala-se, portanto, em “culpa anônima”.
    Chegou-se, por fim, à Teoria da Responsabilidade Objetiva, que exige, para a sua configuração, a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre ele e a conduta de um agente público, a qual pode ser lícita ou ilícita . É irrelevante, portanto, a culpa ou dolo do agente. De acordo com o autor, essa teoria passou a ser adotada pela Constituição Federal de 1946 e prevalece desde então (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 5. Ed. Salvador: JusPodivm. 2018, p. 340/342).
    Com efeito, estabelece o art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988 que “ as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
    Na mesma linha, o art. 43 do Código Civil prevê que “as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo”.
    Da simples leitura dos dispositivos é possível concluir que é objetiva a responsabilidade do Estado por danos causados aos particulares pelos agentes públicos. Por outro lado, a responsabilidade dos agentes é subjetiva e depende da demonstração de que atuaram com dolo ou culpa.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente